Tribunal: TJDFT
Processo: 0714433-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0010765-07.2013.8.07.0001, ajuizada em desfavor de AUSTREGEZILIO SALES MARTINS, por meio da qual foi indeferido o pedido de citação do Executado via aplicativo de mensagem Whatsapp, in verbis: “1. Indefiro o pleito de citação via aplicativo de mensagens Whatsapp pois não há previsão legal que a autorize e porque a autorização da Portaria GC n.o 34/2021 foi derrogada pela Portaria Conjunta n.o 64, de 11/05/2022 que determinou a retomada das atividades presenciais no TJDFT. 2. Expeça-se mandado de citação para os endereços declinados na petição ID 151862554. Acaso infrutífera a diligência, intime-se para indicar novo paradeiro ou requerer a citação por edital, sob pena de extinção.” (ID 151968654 – autos de origem) Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que já manteve contato em diversas ocasiões com o Executado via Whatsapp, que a citação pelo aplicativo não traz prejuízo ao Executado, mas atende o principio da duração razoável do processo, que se encontra em tramitação há 10 (dez) anos. Invoca precedente que considera favorável à sua pretensão e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso Preparo juntado no Id. Num. 4583357 É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há verossimilhança nas alegações do Agravante. A citação por meio eletrônico encontra-se prevista e autorizada no art. 246, condicionada, contudo, a regulamentação. Confira-se: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. Também sobre a questão, o art. 6o da Lei n. 11.419/2006, que regula a informatização dos atos judiciais, dispõe que as citações poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando, in verbis: Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. Não obstante a previsão legal, a efetiva implementação da citação por meios eletrônicos ainda carece de complementação regulamentar pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme exigência do aludido art. 246 do CPC. Ademais, tal como observado na decisão agravada, sequer existe no âmbito deste Tribunal banco de dados com endereços eletrônicos para essa finalidade, requisito também exigido no mencionado dispositivo processual. Importante destacar que a Resolução n. 455, de 27 de abril de 2022 do CNJ, que instituiu o Portal de Serviços do Poder Judiciário e permitiu a citação eletrônica, também não possui regulamentação, pois não estabeleceu as regras para essa forma de citação. Assim, diante da ausência de regulamentação específica do CNJ, a citação deve ser feitas nas formas ordinárias já utilizados por esta Corte e elencadas no art. 246, §1o-A, do CPC, óis já regulados por normas próprias. Confira-se: § 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital. Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO WHATSAPP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante requer a citação dos agravados por meio do aplicativo WhatsApp, diante da frustração de dezenas de diligências anteriores. 2. O art. 6o da Lei n. 11.419/2006, que regula a informatização dos atos judiciais, previu que as citações poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. O dispositivo legal carece, porém, de complementação regulamentar pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme o art. 246 do CPC. 3. Ante a ausência de regulamentação específica e operacional pelo CNJ, os arts. 6o da Lei n. 11.419/2006 e 246 do CPC não são suficientes para autorizar a citação por aplicativos de mensagens. É que a citação, por ser ato formal a reclamar estrita observância ao conteúdo normativo pertinente, deve ser feita em conformidade com os meios de citação elencados no art. 246, §1o-A, do CPC, pois já se encontram regulados por normas próprias. 4. Com efeito, o Juízo de origem agiu em observância ao princípio da cooperação, que também dá substância ao dever judicial de prevenção de potenciais nulidades processuais e, por isso, não se vislumbra prejuízo ao agravante, que poderá prosseguir na execução com a minoração do risco de eventual prática de citação nula. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1626258, 07228117220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à Portaria GC 34/2021 este Tribunal, não obstante tenha estabelecido regras para a citação por meio de Whatsapp, não se aplica ao caso, uma vez que a Portaria foi editada com normas excepcionais e temporárias, com o objetivo de dar continuidade à prestação jurisdicional durante a pandemia, e apenas enquanto vigorarem as restrições estabelecidas no Decreto Distrital n. 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, já evogadas pelo Decreto Distrital n. 41.913, de 19 de março de 2021. Confira-se: Portaria GC 34/2021/TJDFT “Art. 1o Autorizar, de forma excepcional e temporária, enquanto vigorarem as medidas de restrição estabelecidas no Decreto Distrital no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021 ou outro que venha a substituí-lo, nos termos da Portaria Conjunta 14 de 27 de fevereiro de 2021, ou até deliberação ulterior da Corregedoria da Justiça, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandados, autos e demais ordens judiciais, fato que deverá constar da certidão lavrada sob a fé pública do oficial de justiça responsável pela prática do ato.” Nesse sentido, confiram-se julgados desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. PORTARIA TJDFT GC No 34/2021. POSSIBILIDADE. PERÍODO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA. 1. A citação pelo aplicativo de mensagens WhatsApp no contexto da pandemia do novo Coronavírus pode ser realizada, nos termos da portaria GC no 34/2001 do egrégio TJDFT. 2. A citação por aplicativo de mensagens constitui medida excepcional e pode ser adotada neste contexto de pandemia, desde que sejam adotados os cuidados necessários para averiguar e comprovar a autenticidade do número de telefone do destinatário da mensagem, bem como a sua real identidade, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 641.877/DF. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1421699, 07389807120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. WHATSAPP. POSSIBILIDADE. EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA. NORMA INTERNA DO TJDFT. I. Durante o estado de emergência de saúde pública decorrente da pandemia Covid-19 é possível a citação por meio de WhatsApp no âmbito da Justiça do Distrito Federal, nos termos da Portaria GC 34/2021, da Corregedoria de Justiça, ressalvado o controle judicial sobre a sua efetividade. II. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1411818, 07132470620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nesse contexto, a um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão agravada deve prevalecer, ao menos até o julgamento do mérito do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 31 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator